Tribunal: STF
Processo: Rcl 64234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ADC Nº 48/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. No julgamento da ADC Nº 48/DF, esta Suprema Corte assentou que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância das referidas decisões, ante o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da reclamante, muito embora a relação entre as partes tenha se dado mediante contrato de Transporte Rodoviário de Cargas, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.



    3. Suspensão do cumprimento provisório de sentença na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    4. Medida liminar referendada.